Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por Bruno Higor da Silva Netto em face da decisão[2] que, nos autos da ação cominatória[3] que maneja em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação negativa de abster-se de realizar descontos em sua conta corrente a título de pagamento das parcelas originárias do mútuo celebrado entre os litigantes, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Segundo o provimento guerreado, ausente a probabilidade do direito invocado, porquanto descabida a pretensão de imposição ao réu, ora agravado, da obrigação de suspender os decotes germinados do contratado, à medida em que o direito de revogação da autorização de débitos automáticos previsto no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, a par de se operar apenas em face de contratações futuras, deve ser sopesado à luz da função social do contrato, à guisa de preservar o equilíbrio das relações contratuais. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante que formulara requerimento administrativo endereçado ao agravado almejando cancelar os descontos automáticos realizados em sua conta corrente, ajustados como forma de pagamento das parcelas do contrato de mútuo entabulado com a instituição bancária. Nesse descortino, sustentara que a solicitação lastreara-se no artigo 6o da Resolução Bacen no 4.790, de 26 de março de 2020[4], e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento que resultara na fixação do Tema 1.085[5], os quais asseguram ao titular da conta corrente o direito de revogar a autorização de débitos automáticos anteriormente concedida. Por conseguinte, informara que, a despeito da solicitação que formulara, o agravado apresentara resposta negativa ao requerimento administrativo, permanecendo com a efetivação de descontos em sua conta corrente. Salientara, ainda, que a revogação da autorização dos descontos de parcelas diretamente em conta corrente encerra direito subjetivo assegurado ao correntista, traduzindo expressão da autonomia de vontade que o assiste, porquanto não enseja liberação das obrigações contratadas, mas simples alteração na forma de pagamento originariamente estabelecida. Alfim, acentuara que, a despeito da prerrogativa que exercera face à instituição financeira, as parcelas decorrentes do contrato de mútuo instrumentalizado sob a novação n. 2023743545 seguem sendo debitadas em sua conta corrente mensalmente, devendo aludidos descontos serem interrompidos, porquanto afetam substancialmente a sua subsistência. Diante dessas circunstâncias, assinalara que, patenteada a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, porquanto revestira-se de verossimilhança a argumentação que alinhara. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bruno Higor da Silva Netto em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação negativa de abster-se de realizar descontos em sua conta corrente a título de pagamento das parcelas originárias do mútuo celebrado entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, ausente a probabilidade do direito invocado, porquanto descabida a pretensão de imposição ao réu, ora agravado, da obrigação de suspender os decotes germinados do contratado, à medida em que o direito de revogação da autorização de débitos automáticos previsto no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, a par de se operar apenas em face de contratações futuras, deve ser sopesado à luz da função social do contrato, à guisa de preservar o equilíbrio das relações contratuais. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a obrigação de interromper os descontos que mensalmente são realizados na conta corrente do agravante, provenientes das prestações originárias do contrato de empréstimo que firmaram, sob o fundamento de que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, a despeito do contratado. Convém registrar, de início, que sobeja inexorável que o agravante firmara contrato de empréstimo com o agravado[6], restando ajustado que as parcelas devidas em pagamento ao mútuo serão descontadas diretamente na conta corrente de sua titularidade[7]. Como é cediço, o contrato de crédito com débito em conta, via do qual as prestações são implantadas diretamente na conta corrente do mutuário, traduz prática amplamente utilizada, porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais, e, diante da aparente redução do risco de inadimplemento, os juros remuneratórios normalmente são fixados em patamar inferior ao praticado nos mútuos sem aludida previsão. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, tratando-se de empréstimo sem as salvaguardas decorrentes do crédito consignado, as prestações não estão sujeitas à limitação e, contando o contratado com cláusula que autoriza o decote das prestações em ativos recolhidos em conta do mutuário ou do garantidor, a casa bancária está legitimada a valer dessa autorização sem limitação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). ... 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – grifos e destaques nossos. Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário e/ou do fiador/avalista. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara que, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e/ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de, substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”[8] Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito remeta à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhada essa ressalva, deve ser destacado que o contrato firmado pelo agravante contemplara autorização para efetivação de desconto em conta corrente. A par da autorização contratada, inexiste óbice para que o mutuário revogue a autorização que concedera ao réu para promover os descontos das prestações em sua conta corrente, porquanto assim lhe é assegurado pela normatização originária da autoridade monetária. Em consonância com a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em conta corrente, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. (...) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...)” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível ao correntista/mutuário promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta provenientes de transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária do Conselho Monetário Nacional, conquanto deva-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, pode ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem de débitos em contas de pagamento. A cláusula convencionada nesse sentido, portanto, devendo o observar a regulação editada, traz ínsita essa previsão, ou seja, de que a autorização perdurará enquanto permitida pelo correntista. Em suma, a revogação da autorização de débito automático encerra direito potestativo assegurado ao correntista/mutuário, não sofrendo modulação ou mitigação em razão do convencionado. Ao correntista, nessa situação, é sempre assegurada a faculdade de revogar a autorização concedida, ainda que via contratual, pois assim lhe é assegurado pela normatização editada pelo órgão competente, ao qual o contrato bancário deve guardar deferência. E assim, aferido, na espécie, que o agravante revogara a autorização para descontos referentes ao mútuo individualizado em sua conta corrente no dia 27 de novembro de 2023[9], tendo a instituição bancária manifestado dissentimento quanto ao pleito formulado pelo correntista, perdurando os descontos, imperativa a interseção judicial. Com efeito, há que ser consignado que a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN não fixara qualquer requisito para a revogação da autorização dos descontos em conta corrente, não sobejando cabível, com a devida venia, a exegese segundo a qual apenas os mutuários que firmaram contratos posteriores à vigência da norma individualizada podem ser por ela beneficiados. Demais disso, o direito resguardado ao correntista já estava inserto nas regulamentações antecedentes, consoante se afere do cotejo da evolução da normatização correlata, a saber, as Resoluções no 4.771/2019 (art. 6o) e no 3.695/2009 (art. 3o), todas editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Outrossim, a invocação da ressalva inserta no parágrafo único do artigo 9o do normativo individualizado - Resolução BACEN n. 4.790/20 - tem merecido exegese dissonante da destinação do regramento, implicando desconsideração, ou seja, negativa de vigência ao disposto no caput do sobredito preceptivo e no artigo 6o do mesmo ato regulador. Conforme aludido preceptivo, a condição para revogação da autorização de débito automático somente é aplicável quando, em se tratando de operações de crédito, dirigida à instituição depositária, ou seja, ao banco que intermedia o recebimento, não se aplicando quando endereçada ao próprio banco destinatário do pagamento. Veja-se a literalidade de aludido preceptivo: “Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” (destaquei e grifei) Ou seja, a condição à qual se reporta o parágrafo único transcrito acima somente é aplicável quando o cancelamento é endereçado à instituição depositária, que não se confunde com a instituição destinatária do pagamento. O próprio normativo, para diferenciar as situações, conceitua o que é instituição destinatária e instituição depositária, conforme dispõe o artigo 2o, caput e incisos, da resolução em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada.” (grifei e destaquei) Emerge latente da exegese sistemática dos dispositivos cotejados a seguinte constatação: ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o). Eis a exegese sistemática dos dispositivos em compasso, inclusive com a diferenciação técnica entre instituições depositária e destinatária. Considerando que, no caso, o agravado detém a condição de instituição destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento manifestado pelo agravante não se condiciona à manifestação de que não reconhece a autorização inserta no contrato. Ao contrário, o cancelamento, manifestado diretamente ao banco destinatário, encerra verdadeiro direito potestativo, não estando submetido a nenhuma condição. Essa apreensão, inclusive, encontra eco na tese firmada pela Corte Superior e no precedente dela originário adiante ementado: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Idêntico é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos precedentes ora ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. 2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva comunicação (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verificou foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1276748, 07113115720198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 3o, §2o, DA RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CMN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, é lícito o desconto efetuado pelo banco/apelante na conta corrente da apelada enquanto durar a autorização. 2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. Precedentes. 3. Não se está a rediscutir as cláusulas contratuais e os encargos assumidos pelas partes, tanto é que, caso a autora não efetue o adimplemento dos seus débitos, a instituição financeira poderá cobrá-los pelos meios legais existentes. 4. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para afastar os descontos em conta corrente da autora ante a revogação da autorização tal, conforme disposto no art. 3o, §2o, da resolução no 3.695/2009 do CMN 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1226296, 07048203420198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. BANCO PRIVADO. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram sua concessão. O manejo de contrarrazões não constitui instrumento adequado a questionar os termos da sentença que, expressamente, decide o incidente de impugnação ao valor da causa. A competência para processar e julgar ações de que é parte o CARTÃO BRB é das Varas Cíveis, segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser declarada a ilegitimidade daquela Instituição Privada, pois o rol de competência da Vara da Fazenda Pública, imposto pelo artigo 26, da Lei no 11.697/08, é taxativo, não sendo possível excepcionar a regra de competência absoluta, fixada em lei, em decorrência de litisconsórcio passivo facultativo. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em sua conta corrente, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no. 3.695/2009. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social, não podendo o contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrendo-se do Poder Judiciário para obter a limitação dos débitos em sua conta bancária, ainda que seja utilizada para o recebimento de salário. O contrato de conta corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor (REsp 1.586.910/SP).” (Acórdão 1180190, 07081013220188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A argumentação aduzida pelo agravante, portanto, reveste-se de substrato material passível de ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que aviara para sejam suspensos os descontos em sua conta corrente. Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que estão sendo promovidos descontos em sua conta corrente a despeito de ter postulado sua suspensão. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o agravado, pois, evidenciando o banco a legitimidade dos abatimentos, poderão ser restabelecidos a qualquer tempo. O risco que subsiste, nesse instante, é o de o agravante ter afetada sua subsistência material. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a iminência de que sejam efetivados novos descontos na conta corrente do agravante, afetando, mais uma vez, sua subsistência. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão agravada, comino ao agravado a obrigação negativa de, desde a intimação, abster-se de promover qualquer desconto originário do contrato de empréstimo firmado pelo agravante com previsão de desconto automático em conta corrente, sob pena de incidência de multa diária, não encerrando essa cominação, ressalte-se, elisão dos efeitos inerentes à mora, se eventualmente deixar o mutuário de honrar com as prestações contratadas, porquanto continua enlaçado às obrigações contratadas e sujeito aos efeitos inerentes à mora. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento de ID 62105061 (fls. 2/21). [2] Decisão interlocutória de ID 205373284 (fls. 113/114) – autos originários. [3] Petição inicial de ID 204619585 (fls. 3/31) – autos originários. [4] Artigo 6o da Resolução Bacen no 4.790: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. [5] Tema repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. [6] Documento de ID 204849972 (fl. 77) – autos originários. [7] Extratos bancários de IDs 204849969 (fls. 67/69); 204849970 (fls. 70/73) e 204849971 (fls. 74/75) – autos originários. [8] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF. Acesso em: 31 de jul. 2024. [9] Documento de ID 204849977 (fls. 92/94) – autos originários.